Tribunal: TJMT
Processo: 0015222-87.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015222-87.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública de ressarcimento ao erário. Esquema de desvio de verbas na assembleia legislativa do estado de mato grosso. Empresas fantasmas. Pagamento sem contraprestação. Comprovação de dolo. Manutenção das condenações de H.M.B. e J.Q.P. Insuficiência probatória para condenação de J.Q.P. Recursos não desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Humberto, José Quirino e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação civil pública de ressarcimento ao erário, que reconheceu a responsabilidade de dois dos requeridos pelo uso de empresas fictícias em esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, condenando-os ao ressarcimento proporcional ao dano causado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à condenação de José Quirino Pereira; (ii) examinar se há comprovação do dolo específico necessário para a responsabilização de Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira por improbidade administrativa; (iii) avaliar se existem elementos suficientes para reformar a sentença e condenar Joel Quirino Pereira.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão recorrida individualizou as condutas e explicitou as razões de fato e de direito, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489 do CPC.

4. A pretensão ressarcitória, por envolver atos dolosos de improbidade administrativa, é imprescritível (CF/1988, art. 37, § 5o; Tema 897/STF).

5. Quanto ao mérito, restou demonstrado que Humberto, à época presidente e primeiro secretário da Assembleia Legislativa, assinou reiteradamente cheques em favor de empresas fictícias, sem qualquer respaldo contratual, fiscal ou documental, evidenciando atuação dolosa e adesão consciente ao esquema fraudulento.

6. José Quirino foi formalmente identificado como contador responsável por uma das empresas inexistentes utilizadas no esquema, tendo sido encontrados documentos que corroboram seu vínculo e participação, sem que tenha apresentado prova suficiente para afastar tal imputação.

7. Em relação a Joel Quirino, o conjunto probatório revela meros indícios, sem comprovação cabal do elemento subjetivo doloso, não se podendo superar a dúvida razoável. A sentença de improcedência deve ser mantida diante da ausência de prova inequívoca de sua participação consciente nos atos ímprobos.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 5o; CPC, arts. 489, 85, § 11; L. 8.429/1992, art. 10 (com redação da L. 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 897); STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJMT, N.U. 0042595-83.2015.8.11.0041, j. 01.11.2024; TJMT, N.U. 0019180-81.2009.8.11.0041, j. 02.07.2025; TJMT, N.U. 0003447-77.2017.8.11.0079, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação civil pública
de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos
n. 0015222-87.2009.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$ 7.150.522,
39
, limitando a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia, quanto ao ressarcimento do dano, no valor de R$3.592.874,20 e do requerido José Quirino, no valor deR$1.697.184,50.

O
apelante Humberto Melo
Bosaipo
sustenta a inexistência de provas de sua participação dolosa no alegado prejuízo ao erário. Argument
ou
que a Lei 14.230/2021 reforçou a necessidade de demonstração do dolo específico, o qual não se infere de presunções ou ilações frágeis. Alega que a sentença
se
baseou

em grande parte em depoimentos extraídos de colaboração premiada sem corroboração por outros meios de prova autônomos e seguros.

Afirma que não há nos autos qualquer perícia, auditoria ou documento técnico que demonstre o nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto
dano
ao erário. Requer
eu
a reforma da sentença para julgar
improcedente a ação
e,
subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas (I
d
339806982).

Nas razões recursais, o apelante José Quirino alega que não há provas suficientes para manter a condenação, pois não existem documentos que comprovem que tenha agido dolosamente ou utilizado as empresas mencionadas na inicial. Argumenta que
o
seu nome consta apenas em um cadastro unilateral, sem prontuário e formulários legais, sem assinatura, sem contabilidade, sem balanço e sem prova de recebimento ou pagamento. Sustenta que não foi comprovado que tenha aberto as empresas ou dado manutenção a elas. Requer
eu
a reforma da sentença para sua absolvição, assim como ocorreu com seu irmão Joel Quirino (I
d
339806983).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos. Quanto ao recurso de Humberto, argumenta que a prova dos autos está alicerçada principalmente nos documentos remetidos pela Justiça Federal, os quais demonstraram que mais de 65 milhões de reais oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso haviam circulado pelas contas da Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda.

Sustenta que as empresas beneficiárias dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa eram inexistentes e foram utilizadas irregularmente pelos requeridos. Em relação ao recurso de José Quirino, afirma que
o apelante
foi o responsável pela constituição e uso dos dados da empresa inexistente
Waldeny
Zenith
Kateri
– Gráfica
Kateri
, conforme consta nos documentos juntados aos autos (I
d
339806997).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nas razões de sua apelação,
insurge-se contra a improcedência da ação em relação a Joel Quirino, argumentando que o recorrido foi um dos responsáveis pela criação e adequação de empresas utilizadas no esquema fraudulento, tendo participado diretamente do esquema ilícito. Sustenta que as provas constantes dos autos demonstram o dano causado ao erário e que a qualificação técnica dos envolvidos foi utilizada para burlar falsas contratações que proporcionaram desvio de recursos públicos. Requer
eu
a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade de Joel Quirino (I
d
339806992).

Joel Quirino
, em suas contrarrazões,
alega que não há provas de sua participação no esquema fraudulento, sustentando que não foi o responsável pela abertura das empresas utilizadas na fraude e que não recebeu qualquer valor ou benefício. Argument
ou
que a busca e apreensão realizada no escritório de contabilidade não discriminou adequadamente os documentos apreendidos, misturando documentos de uma sala exclusiva utilizada por Nivaldo de Araújo com os documentos do escritório (I
d
339806996).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo improvimento dos recursos de Humberto e José
(
Id
341081871
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens e exibição de documentos n. 0015222-87.2009.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 339806487 – fls. 7/32):

No ano de 2004 o autor instaurou quatro inquéritos civis (protocolos GEAP ns 000319-002/2004, 000376-002/2004, 000402-002/2004 e 000742-002/2004) para dar continuidade às investigações relativas às denúncias de desvio e apropriação indevida de recursos públicos do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão de cheques para empresas inexistentes ou irregulares, que supostamente participaram de licitações e forneceram bens ou serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT).

As investigações tiveram início em virtude da notícia e encaminhamento de documentos pela Justiça Federal, demonstrando que mais de sessenta e cinco milhões de reais oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso haviam circulado pelas contas da
Confiança Factoring Fomento Mercantil Ltda.
, empresa pertencente ao grupo João Arcanjo Ribeiro (Anexo I).

Os documentos apreendidos na financeira de propriedade de Arcanjo demonstraram uma inusitada movimentação, com o desconto em favor da
Confiança Factoring
de um grande volume de cheques sacados contra a conta corrente da Assembleia Legislativa deste Estado, que somados ao relatório do Banco Central encaminhado ao MPE pela Justiça Federal, geraram a suspeita de que a factoring de Arcanjo teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro proveniente da AL/MT, mediante pagamentos efetuados para pretensos credores.

Para apurar a ocorrência destes pagamentos o autor dessa ação ingressou com uma medida judicial de exceção ao sigilo bancário da conta corrente n° 86.100-6, Agência Setor Público do Banco do Brasil de Cuiabá-MT, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Feito Não Especificado n.o 7398/2003). Em virtude da medida judicial mencionada, foram encaminhados ao Ministério Público cópias de vários cheques emitidos e sacados contra a conta da AL/MT.

Após o regular processamento, a ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo que os apelantes Humberto e José Quirino incorreram dolosamente nas condutas descritas no art. 10,
caput,
da Lei 8.429/92, condeno-os ao ressarcimento do dano causado ao erário – Id 339806979.

O apelante José Quirino arguiu, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de fundamentação, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e detalhado no artigo 489 do Código de Processo Civil. Sustenta que o juízo de primeiro grau o condenou sem analisar adequadamente as provas e sem expor os fundamentos que alicerçaram a decisão.

Contudo, a análise da sentença recorrida revela o oposto.

A magistrada de primeiro grau não se limitou a proferir uma condenação genérica. Pelo contrário, a fundamentação, embora possa ser contrária aos interesses do apelante, foi clara, coerente e específica.

A sentença identificou o elemento probatório central que vincula o apelante ao esquema: o seu registro como contador responsável pela empresa "Waldeny Zenith Kateri - Gráfica Kateri" junto à Secretaria de Estado de Fazenda.

A decisão judicial analisou este fato, contextualizando-o com a comprovada natureza fictícia da referida empresa. Mais do que isso, a magistrada demonstrou um criterioso processo de individualização da conduta ao limitar a responsabilidade do apelante exclusivamente aos danos gerados por meio daquela pessoa jurídica específica, absolvendo-o tacitamente da participação na criação das demais empresas mencionadas na inicial por ausência de prova de seu vínculo. Tal procedimento evidencia uma análise pormenorizada e não uma decisão carente de fundamentos.

O dever de fundamentar não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, mas sim o de expor as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento de maneira suficiente a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa em sede recursal, o que foi plenamente observado no caso.

A decisão judicial enfrentou as questões de fato e de direito pertinentes, expondo de maneira clara e coerente os motivos que formaram seu convencimento, em plena conformidade com os ditames constitucionais e processuais.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

É como o voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito das apelações, cumpre analisar a prejudicial de prescrição arguida pelo apelante José Quirino.

A pretensão deduzida na inicial cinge-se, exclusivamente, ao ressarcimento dos danos causados ao erário, não havendo pedido de aplicação das demais sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, justamente em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo próprio autor da ação.

A controvérsia sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa doloso foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 852.475/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 897), que fixou a seguinte tese:
"São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa."

Considerando que a presente ação visa exclusivamente à reparação de dano ao erário e se funda em atos dolosos que configuram improbidade administrativa, a pretensão ressarcitória é, de fato, imprescritível, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal, conforme a interpretação vinculante da nossa Corte Suprema.

Dessa forma,
afasto a prejudicial de mérito.

É como o voto.

VOTO MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Antes de analisar as teses recursais, é imprescindível delimitar o regime jurídico aplicável ao caso, considerando as significativas alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, deve ser aplicada a redação atual da Lei 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, especialmente no que se refere à exigência de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa.

Essa conclusão é reforçada pelo fato de que a sentença recorrida, embora proferida sob a égide da legislação anterior, já aplicou o entendimento de que seria necessária a demonstração de dolo específico para a condenação por improbidade administrativa, o que está em consonância com a atual orientação legislativa e jurisprudencial.

I – Quanto aos recursos dos apelantes Humberto Melo e José Quirino.

Antes de adentrar na análise da responsabilidade individual de cada apelante, é essencial assentar a premissa fática sobre a qual se funda a presente ação: a existência de um sofisticado e duradouro esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A materialidade do dano ao erário, neste caso, não é matéria de mera conjectura, mas sim uma realidade fartamente documentada nos autos.

A investigação teve origem em informações da Justiça Federal que apontavam uma movimentação financeira atípica e vultosa entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e a empresa Confiança
Factoring
Fomento Mercantil Ltda.

A quebra de sigilo bancário da conta da Assembleia Legislativa revelou a emissão de centenas de cheques, totalizando milhões de reais, em favor de um grupo de empresas que, após diligências, se revelaram meras fachadas.

As investigações demonstraram, de forma exaustiva, que as empresas Waldeny Zenith Kateri - Gráfica Kateri, Gráfico Prestadora de Serviços Ltda., Gráfica Lazzaroto Ltda. e Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda. eram inidôneas.

Conforme documentado nos autos, tais pessoas jurídicas não possuíam sede nos endereços declarados, seus quadros societários eram compostos por pessoas fictícias ou cujos documentos de identificação pertenciam a terceiros, e, em um caso notório, um dos sócios já era falecido à época da constituição da empresa. Ademais, não possuíam registro fiscal regular nem autorização para emissão de notas fiscais, o que torna inverossímil a alegação de que prestaram qualquer serviço ou forneceram qualquer bem à Administração Pública.

A inexistência de contraprestação é o pilar central que sustenta a ocorrência do dano. A defesa dos apelantes, em nenhum momento, logrou êxito em apresentar um único processo licitatório, contrato, nota fiscal ou atestado de recebimento de mercadoria que pudesse conferir um mínimo de legitimidade aos pagamentos efetuados.

A alegação genérica de regularidade dos atos administrativos, desacompanhada dos documentos específicos que justificariam as despesas impugnadas, não é capaz de ilidir a prova robusta da fraude. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova em contrário, como a que foi amplamente produzida nestes autos.

Corrobora esse cenário a prova testemunhal colhida.

Os depoimentos de Nilson Roberto Teixeira e Kátia Maria Aprá, então gerente e tesoureira da Confiança Factoring, respectivamente, são esclarecedores ao descreverem a sistemática pela qual os cheques da ALMT, nominais a essas empresas fantasmas, eram utilizados para quitar empréstimos pessoais dos gestores da Casa de Leis ou simplesmente "trocados" por dinheiro.

A testemunha Raquel Alves Coelho, gerente do Banco do Brasil, também confirmou os procedimentos atípicos de saque em espécie de altos valores, muitas vezes realizados por servidores da própria Assembleia.

Além disso, a colaboração premiada de José Geraldo Riva, embora não possa, isoladamente, fundamentar uma condenação, serviu como elemento de corroboração quando confrontada com o vasto acervo probatório existente.

Em seu detalhado depoimento, Riva não apenas confessou a existência do esquema, como descreveu seu

modo de operação com precisão, confirmando a utilização das empresas fantasmas, a ausência de licitações e a finalidade ilícita dos pagamentos, tudo em consonância com o que a prova documental e testemunhal já indicava.

Portanto, a premissa de que houve um esquema deliberado para desviar recursos públicos da ALMT, causando um dano milionário ao erário, está solidamente estabelecida nos autos. A controvérsia recursal cinge-se, assim, a aferir se a participação dolosa dos apelantes nesse esquema foi devidamente comprovada.

Pois bem.

Em relação ao apelante Humberto, a sentença deve ser mantida.

O apelante Humberto Melo Bosaipo fundamenta seu recurso na tese de ausência de prova de sua participação dolosa, argumentando que a condenação se baseou em presunções e em delação não corroborada. Tais argumentos, contudo, não se sustentam diante da robustez das provas produzidas.

A posição ocupada pelo apelante à época dos fatos é o primeiro elemento a ser considerado.

Como Presidente e Primeiro Secretário da Mesa Diretora, ele não era um mero servidor subalterno, mas sim um dos principais ordenadores de despesas da Assembleia Legislativa.

Sua assinatura, ao lado da de José Geraldo Riva, consta em dezenas de cheques emitidos em favor das empresas fantasmas, conforme detalhadamente listado na sentença. A alegação de que assinava os documentos sem conhecimento de seu conteúdo ou finalidade é inverossímil e incompatível com a responsabilidade inerente ao cargo que ocupava.

A reiteração da conduta é outro fator que evidencia o dolo. Não se trata de um único pagamento equivocado, mas de uma prática sistemática e contínua, que se estendeu por anos e envolveu valores expressivos.

A assinatura repetida em cheques destinados a empresas comprovadamente fictícias, sem qualquer lastro em procedimento administrativo regular, afasta a hipótese de mero erro ou negligência e aponta para uma adesão consciente e voluntária à conduta ilícita.

A tese de que a condenação se baseou exclusivamente na colaboração de José Geraldo Riva não é cabível. Conforme já exposto, a delação apenas corrobora um conjunto probatório preexistente e autônomo.

A responsabilidade do apelante Bosaipo é diretamente apontada pelos depoimentos de Nilson Roberto Teixeira e Kátia Maria Aprá, que o identificaram, ao lado de Riva, como um dos principais articuladores do esquema junto à Confiança Factoring. Eles eram os beneficiários dos "empréstimos" que eram garantidos e pagos com os cheques da ALMT.

José Geraldo Riva, ao ser ouvido em sua colaboração, atribuiu ao apelante Humberto Bosaipo papel de liderança e supervisão no esquema investigado. Afirmou que os cheques emitidos para empresas fictícias ou inidôneas contavam com a anuência e participação de membros da mesa diretora, especificamente sob a supervisão dele (Riva) e do deputado Humberto Bosaipo. Destacou que tais práticas, incluindo a emissão de cheques sem licitação e com endossos diretos, eram de pleno conhecimento e anuência de Bosaipo.

Além disso, Riva indicou que foi através de Bosaipo e do servidor Nivaldo Araújo que tomou conhecimento dos nomes de José Quirino e Joel Quirino, os quais eram identificados por Bosaipo como contadores envolvidos na constituição das empresas utilizadas no esquema. Riva também relatou que as operações de troca de cheques na factoring ocorriam mediante assinaturas alternadas dele e de Humberto Bosaipo, conforme quem exercesse a presidência no momento.

Nilson Roberto Teixeira, gerente da Confiança Factoring, na condição de informante, confirmou que recebia cheques da Assembleia Legislativa emitidos sob ordens expressas dos deputados José Riva e Humberto Bosaipo. Corroborando a mecânica descrita por Riva, a testemunha detalhou que os cheques utilizados nas operações de desconto eram assinados por José Riva e Humberto Bosaipo, de forma alternada, dependendo de quem ocupava a presidência da Casa à época.

Juracy Brito declarou que exercia a função de motorista e assessor parlamentar de Humberto Bosaipo, a quem devia obediência irrestrita. Juracy admitiu que sua conta pessoal recebia depósitos de valores cuja origem desconhecia, os quais eram utilizados exclusivamente para pagar despesas domésticas e pessoais de Bosaipo, tais como contas de água, luz, telefone e escola.

Juracy afirmou que não tinha autonomia e agia sempre sob ordens diretas de Bosaipo. Relatou ainda que sua função incluía comparecer a empresas de
factoring
(citando Real e Confiança) para retirar envelopes lacrados contendo documentos ou cheques, os quais eram entregues diretamente a Humberto Bosaipo, sem que a testemunha tomasse conhecimento do conteúdo. Ressaltou que seu relacionamento profissional e de subordinação restringia-se exclusivamente a Bosaipo, não tendo contato com outros réus.

Adriângelo, servidor da assembleia, mencionou apenas possuir um parentesco distante, de terceiro grau, com o ex-deputado Humberto Bosaipo, sem fornecer detalhes sobre a atuação deste nos fatos apurados.

Romildo Rosa do Nascimento e João Vieira, ao serem ouvidos, citaram Humberto Bosaipo apenas de forma contextual. Romildo confirmou conhecê-lo do ambiente de trabalho na Assembleia, sem manter relação pessoal. João Vieira identificou-o apenas como ex-deputado estadual, sem acrescentar informações sobre os ilícitos investigados.

Como bem pontuado na sentença – Id 339806979:

Igualmente em relação a empresa Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda., uma vez também era inexistente já que os sócios eram todas pessoas fictícias; um dos sócios já era falecido quando a empresa foi constituída; não foi localizada em seu endereço constante no contrato social; não era cadastrada no fisco estadual e municipal; não possuía autorização para emissão de nota fiscal, conforme relatório juntado no Id. 61027978 fls. 121/122; 129/131; 134; 145/150; 162 e 185.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como as empresas, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que as empresas Waldeny Zenith Kateri - Gráfica Kateri, Gráfico Prestadora de Serviços Ltda., Gráfica Lazzaroto Ltda. e Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda. eram inexistentes e foram utilizadas irregularmente pelos requeridos. Sendo assim, o pagamento as empresas indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pelas empresas, as quais sequer tinham autorização para emitirem notas fiscais, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Como se observa dos autos, foram emitidos pela Assembleia Legislativa trinta e um cheques, assinados por José Riva e pelo apelante Humberto, em favor da empresa Waldeny Zenith Kateri – Gráfica Kateri - Id 339806489, fls. 3/78, totalizando a quantia de R$ 1.697.184,50.

Há, ainda, o registro de trinta cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, todos nominais à empresa Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda. e assinados por José Riva e pelo apelante Humberto Bosaipo, conforme documentos constantes no Id 339806490 - 35/113, correspondente ao valor de R$1.513.501,39.

Também se verifica nos autos a existência de trinta e oito cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, todos nominalmente destinados à empresa Gráfica Lazzaroto Ltda, subscritos por José Riva e pelo apelante Humberto (Id 339806493 – fls. 14/98), totalizando a quantia de R$1.489.690,70.

No que se refere à empresa Gráfico Prestadora de Serviços Ltda., observa-se a emissão de quarenta e um (41) cheques pela Assembleia Legislativa, todos nominalmente direcionados à referida pessoa jurídica, conforme demonstram as cópias acostadas aos autos e assinadas por José Riva e pelo apelante Humberto (Id 339806494 – fls. 57/156), correspondendo o valor de corresponde ao valor total de R$ 2.450.145,80.

A prova documental, consubstanciada nos próprios cheques com sua assinatura, é a evidência mais direta de sua participação.

A interpretação sistemática dos fatos não deixa margem para dúvidas: a posição de comando, a assinatura nos títulos, a reiteração da prática, a inexistência das empresas beneficiárias e os testemunhos de terceiros que operacionalizavam o esquema financeiro formam um mosaico probatório coeso e convincente, que demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, a atuação dolosa do apelante.

O dolo não foi presumido, mas extraído da própria materialidade e do contexto dos atos praticados, que revelam a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário para obter vantagem indevida.

O pedido subsidiário de redução da sanção não merece acolhimento. A condenação imposta ao apelante Humberto se limitou ao ressarcimento integral do dano, medida que não possui natureza de sanção punitiva, mas sim de recomposição patrimonial.

O seu montante, portanto, não é discricionário, mas vinculado à exata extensão do prejuízo comprovado. O valor da condenação corresponde, precisamente, à soma dos cheques fraudulentos em que sua participação como ordenador de despesa foi comprovada. Não há, portanto, margem para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para reduzir um valor que representa a exata medida do prejuízo causado.

Não houve imposição de outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o Poder Público, justamente por se tratar de ação que busca apenas a restituição dos valores desviados.

O valor da condenação corresponde exatamente ao montante do dano causado ao erário, devidamente individualizado conforme a participação do apelante nos atos ilícitos, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

Conforme a lei de regência, as sanções devem observar proporcionalidade com a gravidade do fato.

A conduta, inserida em contexto de corrupção institucionalizada e de expressivos danos aoerário, revela elevada reprovabilidade.A sanção,portanto, assume caráter reparatório e pedagógico, além de simbólico, enquanto expressão de repúdio estatal às práticas ímprobas ereafirmaçãododever constitucional de probidade (art. 37,
caput
, CF).

Portanto, não há que se falar em redução das sanções aplicadas, uma vez que a condenação se limitou ao ressarcimento do dano causado ao erário, em valor proporcional à participação do apelante nos atos ilícitos.

Quanto ao apelante José Quirino, a sentença não merece reforma.

O apelante José, por sua vez, alega que as provas contra si são frágeis, se limitando à menção de seu nome em um cadastro da SEFAZ como contador de uma das empresas fantasmas, sem qualquer outro documento que comprove sua atuação.

A análise de sua responsabilidade, de fato, exige maior acuidade, pois sua participação no esquema não se deu na condição de gestor público, mas de particular em concurso com os agentes públicos. No entanto, a conclusão do juízo de primeiro grau mostra-se correta.

Conforme documentado nos autos (Id. 339806488, fls. 51/52 e 62), o nome e o registro profissional do apelante José Quirino Pereira constam no cadastro da Secretaria de Fazenda como o contador responsável pela empresa Waldeny Zenith Kateri - Gráfica Kateri, uma das principais fachadas utilizadas no esquema. Este não é um dado trivial.

O cadastro de um profissional contábil junto ao órgão fazendário é um ato formal que gera responsabilidades e pressupõe a sua anuência. A alegação de que seu nome poderia ter sido inserido por terceiros sem seu conhecimento, embora possível em tese, demandaria um mínimo de prova de sua parte, o que não ocorreu.

Mais do que isso, a prova não se resume a este único documento. Durante a busca e apreensão realizada no escritório de contabilidade "Ômega Contabilidade", de propriedade do apelante e de seu irmão, foram encontrados documentos que os vinculavam diretamente à criação de empresas utilizadas no esquema da ALMT, incluindo um arquivo sugestivamente intitulado "Relatório AL".

Ao ser ouvido, José Geraldo Riva afirmou não ter mantido contato direto com José Quirino, declarando conhecê-lo apenas "de nome". Segundo Riva, a identificação de José Quirino (e de seu irmão Joel) lhe foi passada pelo deputado Humberto Bosaipo e pelo servidor Nivaldo Araújo. Riva asseverou que ambos eram apontados por Bosaipo e Nivaldo como os "contadores envolvidos na constituição de empresas utilizadas no esquema". O colaborador ressaltou que jamais realizou pagamentos diretos ou determinou a execução de atividades pessoalmente a José Quirino.

Kátia Maria Aprá confirmou conhecer José Quirino visualmente. Em seu depoimento, afirmou tê-lo visto algumas vezes nas dependências da
Confiança Factoring
. Segundo a testemunha, José Quirino comparecia ao local para "retirar cheques", embora não recordado das datas, valores ou o contexto específico dessas retiradas, demonstrando insegurança quanto ao vínculo direto desses títulos com a Assembleia Legislativa.

José Quirino negou ter trabalhado para a Assembleia Legislativa ou ter constituído as empresas fantasmas citadas na denúncia. Atribuiu a responsabilidade pelos documentos apreendidos em seu escritório ao servidor Nivaldo de Araújo. Relatou que, à época da busca e apreensão, existia em seu escritório uma sala exclusiva, identificada com placa da "Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço", utilizada por Nivaldo, onde este atendia agentes públicos e mantinha arquivos próprios.

O réu confessou ter assumido a propriedade da documentação apreendida por orientação de uma banca de advogados (citando Dr. Mário Sá, Ademar Adas e Juarez Gomes) em uma reunião agendada por Nivaldo. Segundo ele, foi instruído a não implicar Nivaldo e a assumir a responsabilidade pelos papéis, sob a promessa de defesa jurídica, o que classificou posteriormente como um erro decorrente de pressão e orientação inadequada.

Joel Quirino, corréu e irmão de José, corroborando a versão do irmão, confirmou a existência da sala exclusiva de Nivaldo de Araújo no escritório de contabilidade, da qual Nivaldo possuía as chaves e acesso irrestrito. Joel reforçou a tese de que ambos foram orientados a permanecer em silêncio e assumir a culpa após a operação, relatando que a defesa técnica inicial não atuou efetivamente em favor deles e que se sentiram abandonados após o desaparecimento de Nivaldo.

A sentença, de forma prudente e individualizada, limitou a responsabilidade de José Quirino Pereira ao ressarcimento dos valores desviados por meio da empresa à qual ele estava formalmente vinculado (Waldeny Zenith Kateri), no montante de R$ 1.697.184,50. Tal delimitação demonstra a correta aplicação do princípio da proporcionalidade e a análise criteriosa das provas, absolvendo-o da responsabilidade pelos atos ligados às demais empresas com as quais não se comprovou seu vínculo direto.

Como mencionado na sentença:

O requerido José Quirino, por sua vez, à época dos fatos era o contador responsável pela empresa inexistente Waldeny Zenith Kateri – Gráfica Kateri, perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, conforme consta no Id. 61027977 (fls. 51/52 e 62), ficando comprovada a sua efetiva participação no desvio de recursos público, por meio do uso dos dados e da constituição da referida empresa utilizada no esquema, no qual o requerido não apresentou nenhuma prova que pudesse afastar tal afirmativa.

Porém, em relação às demais empresas objeto desta ação, não existem documentos nos autos que comprovem a participação do requerido José Quirino, de modo que não poderá ser responsabilizado pela constituição das empresas Gráfico Prestadora de Serviços Ltda., Gráfica Lazzaroto Ltda. e Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos em favor das empresas inexistentes Waldeny Zenith Kateri – Gráfica Kateri, Gráfico Prestadora de Serviços Ltda., Gráfica Lazzaroto Ltda. e Artes Gráficas e Editora Ribeiro Ltda., sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de nota fiscal, atesto ou comprovante de entrega dos serviços ou produtos.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de produtos ou serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

A sofisticação do plano criminoso, evidenciada pela articulação entre diversos participantes, pela sistemática de desvios e pela própria distribuição do produto do ilícito, demonstra inequivocamente o elemento volitivo direcionado à prática ímproba.

Portanto, não há que se falar em ausência de elemento subjetivo doloso, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma clara a atuação consciente e deliberada do apelante no esquema fraudulento.

Conforme jurisprudência deste tribunal:

As provas documentais e testemunhais demonstram a emissão denotasfiscaisfalsaspara justificar gastos irregulares com recursos da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, cujos serviços nunca foram prestados ao poder público, evidenciando a prática dolosa de desvio de recursos públicos. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da CF/1988, foi reafirmada pelo STF, sendo cabível a condenação dos apelantes, diante da comprovação dodoloespecífico. (N.U 0042595-83.2015.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2024)

É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. (N.U 0019180-81.2009.8.11.0041, Maria Aparecida Fago,Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2025,Publicadono DJE 02/07/2025).

Desta forma, a condenação dos apelantes Humberto e José deve ser mantida, diante da demonstração do dolo.

Os apelantes alegam que a única prova mencionada pela sentença que supostamente o vincula aos fatos é a declaração de colaborador premiado, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

Contudo, conforme demonstrado, a condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas em um conjunto robusto de provas documentais e testemunhais.

Portanto, não há que se falar em utilização indevida de delação premiada como fonte exclusiva de condenação, uma vez que as declarações do colaborador foram devidamente corroboradas por outros elementos de prova.

II – Quanto ao recurso formulado pelo Ministério Público.

O Ministério Pública a reforma da sentença para condenar o apelado
Joel Quirino Pereira
.

O juízo de primeiro grau concluiu pela insuficiência de provas da prática de ato ímprobo doloso por parte deste réu, fundamento que, após reexame aprofundado dos autos, merece ser mantido.

O Ministério Público sustenta a responsabilidade de Joel Quirino com base em três pilares probatórios principais: a colaboração premiada de José Geraldo Riva, o depoimento da testemunha Edil Dias Corrêa e os documentos apreendidos no escritório Ômega Contabilidade. Impõe-se, contudo, uma análise mais detida e crítica de cada um desses elementos.

A colaboração premiada de José Geraldo Riva, embora relevante para a operação do esquema, imputa a responsabilidade pela criação das empresas aos irmãos Quirino de forma genérica.

O próprio colaborador admite não os conhecer pessoalmente à época dos fatos. Tal declaração, desprovida de detalhamento sobre a conduta específica de Joel, serve como um importante meio de obtenção de prova, mas não constitui, por si só, prova cabal de sua participação dolosa.

O depoimento de Edil Dias Corrêa, por sua vez, é o elemento que mais se aproxima de uma imputação direta. A testemunha afirma ter entregado seus documentos pessoais a Joel Quirino para a constituição de uma empresa lícita e, posteriormente, ter tido seu nome e CNPJ utilizados em uma empresa fantasma. A partir disso, conclui que somente Joel poderia ter perpetrado a fraude.

A afirmativa possui cunho de dedução lógica da testemunha, mas não de uma prova direta do ato de falsificação ou da participação consciente de Joel no esquema de desvio. A conclusão da testemunha, ainda que plausível, não se confunde com a prova do fato em si, que é a participação dolosa na criação da empresa com o fim ilícito de lesar o erário.

Os documentos apreendidos no escritório Ômega Contabilidade, como o "Relatório AL", embora demonstrem a utilização da estrutura do escritório para fins ilícitos, não individualizam, de forma estreme de dúvidas, a conduta de Joel. A defesa dos irmãos Quirino trouxe aos autos uma narrativa consistente e corroborada por depoimentos, de que o falecido Nivaldo de Araújo, figura central na operacionalização do esquema na ALMT, possuía uma sala de uso exclusivo dentro do escritório, com livre acesso. Essa circunstância fática, não desconstituída pelo autor, lança uma dúvida razoável sobre quem, dentro daquela estrutura, efetivamente controlava e executava as atividades fraudulentas.

As demais testemunhas (Nilson, Raquel, Arcy, Romildo) confirmaram não conhecer Joel Quirino pessoalmente, indicando que não frequentava os ambientes onde as trocas de cheques ocorriam, ao contrário dos líderes do esquema.

Diferentemente de seu irmão, José Quirino, que foi vinculado diretamente como contador responsável por uma das empresas de fachada, não há nos autos nenhum documento assinado por Joel Quirino ou um ato administrativo que o conecte de forma inequívoca à constituição ou manutenção das pessoas jurídicas utilizadas na fraude.

O que se tem é um conjunto de indícios veementes que, embora gerem forte suspeita, não são suficientes para transpor o umbral da dúvida razoável e fundamentar um decreto condenatório, que exige prova segura e conclusiva do dolo específico.

A magistrada sentenciante, ao não reconhecer o dolo de Joel Quirino, agiu com a cautela que o caso requer, aplicando corretamente o
standard
probatório exigido para a matéria.

Reconhece que a narrativa "pressupõe indícios de ilegalidades", mas que "não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa.

A condenação não pode se basear em responsabilidade objetiva ou por mera associação societária. É imperativo que a conduta dolosa seja individualizada e comprovada, o que não ocorreu em relação a Joel Quirino Pereira.

Considerando o conjunto probatório dos autos, não há elementos suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa pelos apelados.

Nesse contexto, considerando as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei 8.429/92, especialmente quanto à necessidade de comprovação do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que nem toda ilegalidade configura improbidade administrativa.

Como bem observado por esta Corte:

Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos arts. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei no 14.230/2021. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos. (N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025)

A improbidade pressupõe gravidade da conduta, com efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela Lei 8.429/1992.

O ônus probatório compete ao Ministério Público, que deve demonstrar de forma cabal os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano efetivo ao erário e nexo causal. No presente caso, nenhum desses elementos foi adequadamente comprovado.

Quanto aos princípios administrativos, embora se possa identificar violação formal ao princípio da legalidade, tal vício não assume gravidade suficiente para configurar improbidade.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei 14.230/2021 e não houve a demonstração de efetivo dano ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

O ônus da prova nos processos de improbidade administrativa compete integralmente ao autor da ação, que deve demonstrar de forma cabal e inequívoca todos os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano (quando exigível) e nexo causal.

Assim, a manutenção da absolvição de Joel Quirino é a medida que se alinha aos princípios da segurança jurídica e da presunção de inocência, que informam todo o sistema sancionador pátrio.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira.

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026